Tribunal: TJES
Processo: 0000124-42.2016.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fiscalização; Ordenação da Cidade / Plano Diretor; Saneamento
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000124-42.2016.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE RISCO. INDEFERIMENTO DE PROVA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação civil pública proposta em face do Município de Atílio Vivácqua, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, sob fundamento de insuficiência de provas para acolhimento das obrigações postuladas, dentre elas, a interdição e desocupação de imóveis em áreas de risco e o reassentamento de seus ocupantes.

2. A sentença indeferiu a produção de prova técnica requerida para apuração da atual situação das áreas de risco e da eficácia das medidas adotadas pelo ente municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de produção de prova técnica requerida pelo Ministério Público configura cerceamento de defesa, a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A produção da prova técnica solicitada mostra-se relevante e necessária diante da natureza e complexidade da causa, que envolve áreas urbanas de risco e a eficácia de medidas preventivas adotadas pelo Poder Público.

5. A negativa da prova técnica sob o argumento de que o Ministério Público possui poderes requisitórios não supre a obrigação do Judiciário de assegurar adequada instrução do feito.
6. A ausência de elementos técnicos conclusivos inviabiliza a formação de juízo seguro, caracterizando cerceamento de defesa.
7. Jurisprudência consolidada reconhece a nulidade de sentença proferida sem concessão de oportunidade para a produção de provas necessárias à elucidação dos fatos controvertidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, com produção da prova técnica requerida.

Tese de julgamento:
“1. É nula a sentença que indefere a produção de prova técnica essencial à adequada instrução do feito, quando os fatos controvertidos demandam esclarecimento técnico. 2. A prerrogativa judicial de condução da instrução deve ser exercida com observância ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.”
_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; art. 129, VI e VIII; CPC, arts. 370 e 487, I; Lei nº 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.099.407/TO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 05.12.2022, DJe 09.12.2022; STJ, REsp nº 802.832/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; TJES, Apelação Cível nº 5007335-27.2022.8.08.0030, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 22.11.2023, pub. 08.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0000124-42.2016.8.08.0060

APTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO
:
MUNICÍPIO DE ATILIO VIVACQUA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo na Ação Civil Pública proposta em desfavor do Município de Atílio Vivácqua, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de insuficiência de provas para
o acolhimento
das obrigações postuladas na inicial, entre elas, a interdição e desocupação de imóveis situados em áreas de risco, bem como o reassentamento de seus ocupantes.

Preliminar de Nulidade da Sentença. Cerceamento ao Direito de Defesa.

A controvérsia recursal envolve, em sua essência, a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, consubstanciado no indeferimento de prova técnica requerida pelo Ministério Público para verificação da situação atual das áreas de risco identificadas no relatório do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), bem como da adequação e suficiência das medidas eventualmente adotadas pelo Município requerido.

Dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil que cabe ao juiz determinar as provas necessárias à instrução do processo, inclusive indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Todavia, a prerrogativa judicial de condução da instrução deve observar os limites traçados pelos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

No caso sob exame, não se trata de prova sabidamente irrelevante ou impertinente, tampouco desnecessária. Ao contrário, considerando-se a natureza coletiva da pretensão deduzida – tutela de áreas de risco em zonas urbanas ocupadas – e a ausência de elementos técnicos conclusivos e atualizados quanto à existência, gravidade e extensão do risco geológico nas localidades indicadas, a produção da prova técnica se revela medida não apenas adequada, mas
indispensável
à formação de um juízo seguro e responsável.

A análise dos autos revela que o Ministério Público, desde os primeiros momentos da instrução, postulou diligências técnicas, incluindo a intimação da Defesa Civil Estadual para emissão de laudo técnico atualizado. A despeito de decisões judiciais favoráveis em determinados momentos, o pleito de complementação da prova técnica foi indeferido sob o argumento de que o autor detinha os mesmos poderes requisitórios que o Judiciário e, portanto, poderia realizar tais diligências por conta própria.

Ocorre que, embora o Ministério Público tenha poder requisitório nos termos do art. 129, VI e VIII da CF/88, tal faculdade não exonera o Judiciário da responsabilidade de garantir a adequada instrução processual, sobretudo quando as diligências dependem da atuação de entes técnicos com estrutura administrativa vinculada ao Executivo Estadual.

Ressalte-se que a complexidade da matéria (risco geológico, reassentamento populacional, responsabilidade do ente municipal, viabilidade orçamentária, etc.) exige p
rova técnica idônea, atual e conclusiva
, sob pena de violação dos princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana, quando se pleiteia a retirada de indivíduos de seus lares.

Importante destacar que o próprio laudo apresentado pela Defesa Civil Estadual (Laudo nº 041/2019), conquanto tenha registrado a eficácia parcial das medidas implementadas, também sugeriu novas ações de caráter não estrutural e a intensificação da fiscalização. A manifestação do Ministério Público sobre esse laudo foi no sentido de que o mesmo era superficial e inconclusivo em face dos pedidos da inicial, requerendo nova avaliação técnica, o que restou indeferido.

A negativa do juízo de origem em oportunizar a complementação da prova técnica, seguida de julgamento de improcedência com base na ausência de comprovação fática, caracteriza cerceamento de defesa, consoante consolidada jurisprudência, que entende ser nula a sentença proferida em proce
sso no qual
não se concede à parte a devida oportunidade de provar suas alegações
, quando os fatos controvertidos demandam maior esclarecimento técnico.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem sido reiterada:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE. AUTOMOBILÍSTICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DESTINATÁRIO DAS PROVAS. MAGISTRADO. REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto nos arts. 370 e 371 do CPC/2015.
[...]

(AgInt no AREsp n. 2.099.407/TO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

“
A inversão 'ope judicis' do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas” (REsp 802.832/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011).

No mesmo sentido, decisões deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONSUMIDOR –
ANÁLISE ACERCA DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM SENTENÇA – REGRA DE INSTRUÇÃO – NECESSIDADE DE CONFERIR À PARTE PRÉVIA CIÊNCIA DE SEU DEVER PROCESSUAL – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PREJUDICADO. 1. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a inversão 'ope judicis' do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas” (AgInt no AREsp 355.628/RO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017).
2. Justamente por ser regra de instrução, resta patente que o juiz da causa, ao tratar da pretendida inversão do ônus probatório, obrigatoriamente deve alertar as partes envolvidas no processo mediante decisão motivada – ainda na fase instrutória – de forma a garantir a parte tempo hábil a produção de provas. 3. Assim, “a inversão do ônus da prova é uma regra de procedimento, pois a distribuição dinâmica do encargo probatório como técnica de julgamento acarreta violação às garantias do contraditório e da ampla defesa da parte a quem até então não incumbia tal encargo”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151512720, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020). 4.
É dizer, as partes precisam saber qual é a regra do ônus da prova que será considerada no procedimento; notadamente porque elas precisam saber como podem contribuir, com a devida participação no processo, e com base no direito constitucional à prova, para a obtenção de uma sentença de mérito favorável à sua pretensão. 5. Destarte, uma vez que o deferimento da pretendida inversão do ônus probatório se deu na fase de julgamento – não oportunizando às partes o prévio conhecimento de seu dever processual – penso que a r. sentença deva ser cassada com o retorno dos autos ao Juízo singular, que deverá deliberar sobre a pretendida inversão, oportunizando, posteriormente, se for o caso, a produção de provas, para que assim seja proferida nova sentença.
6. Sentença anulada. (TJES. Apelação Cível nº 5007335-27.2022.8.08.0030. Relator Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data do julgamento 22/11/2023)

No presente caso, não apenas a inversão do ônus probatório não foi formalizada em momento oportuno, como também se negou a oportunidade de produção de prova técnica essencial para a demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado, especialmente diante da relevância pública da demanda e da complexidade da matéria envolvida.

É certo que a atuação jurisdicional em políticas públicas deve respeitar a reserva do possível e os limites da separação dos poderes. No entanto, essa autocontenção institucional não pode se dar à custa da supressão do devido processo legal e da necessária instrução processual, especialmente quando os interesses tutelados envolvem direitos fundamentais à moradia e à vida segura.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para, acolhendo a preliminar de nulidade,
anular a sentença
proferida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da instrução processual, com oportunização de prova técnica complementar, assegurando-se
às partes
a produção das provas requeridas e eventualmente necessárias ao deslinde do feito, nos termos do art. 370 do CPC.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, com fulcro no artigo 18 da Lei 7.347/85.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.